Tribunal: TRF3
Processo: 5000474-78.2019.4.03.6181
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementa a norma penal. Essa discrepância não parece se coadunar com a tipicidade material que exige a presença de conduta lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

(...)

Assim, passo a adotar como parâmetro para reconhecimento de tipicidade material do delito de evasão, na modalidade de saída não declarada/autorizada de divisas, o valor de R$10.000,00, atualizados até a data da suposta consumação do delito, sopesando-se se tal valor guarda correspondência com o valor de troca do real com dólares americanos.

Conforme já fundamentado, R$10.000,00, correspondiam a R$46.425,61 (IPC-A) na data dos fatos, cifra que seria convertida em US$12.027,36 em 08/04/2019.

No caso em tela, consta que os acusados YAACOV OHANA e SHLOMO HAIM JACOVI portavam, respectivamente, US$22.500,00 e US$16.500,00, ao passo que IRIS ZINDANY e YONATAN ZINDANY portavam US$9.800,00 e US$7.400,00, conforme termos de retenção de valores lavrado pela Receita Federal (fls. 17/21).

Neste contexto, considerando que os valores apreendidos com IRIS ZINDANY e YONATAN ZINDANY (US$9.800,00 e US$7.400,00 – fls. 17/21) são bem inferiores a esse patamar, (US$ 12.027,36) e inferiores ao valor que vários países utilizam como piso para declaração na saída do país (US$10.000,00), é de se concluir pela ausência de tipicidade material do delito de evasão supostamente praticado por esses denunciados. ”

O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito contra a

Inteiro teor:
416/821)

5000474-78.2019.4.03.6181

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.492/86. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de norma penal em branco, não cabe ao juízo, de ofício e sem a necessária autorização legal, proceder à atualização do valor que serve de parâmetro para se verificar, no caso concreto, a suposta prática do ilícito penal do art. 22 da Lei no 7.492/86.

2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 65, § 1o, II, da Lei no 9.069/95, é o montante a considerar quando da verificação da adequação da conduta descrita pela denúncia ao tipo penal do delito de evasão de divisas. Portanto, ao menos em tese, os fatos narrados coincidem com o delito abstratamente previsto

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta.

4. Recurso provido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5000474-78.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

RECORRIDO: YONATAN ZINDANY, IRIS ZINDAN

Advogados do(a) RECORRIDO: VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A

Advogados do(a) RECORRIDO: VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A

OUTROS PARTICIPANTES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5000474-78.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

RECORRIDO: YONATAN ZINDANY, IRIS ZINDAN

Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A

Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão (ID 80675700), por meio da qual foi rejeitada a denúncia anteriormente ofertada pelo órgão recorrente em relação aos acusados Yonathan Zindany e Iris Zindany, em que se imputa a Yaacov Ohana, Shlomo Haim Jacovi, Yonatan Zindany e Iris Zindany a prática de conduta amoldada ao art. 22 da Lei 7.492/86, em sua forma tentada.

Narrou-se na exordial acusatória (ID 80675700), na essência, o quanto segue:

“No dia 08 de abril de 2019, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, YAACOV OHANA, SHLOMO HAIM JACOVI, YONATAN ZINDANY e IRIS ZINDANY, agindo de maneira livre e consciente, tentaram promover, sem autorização legal, a saída de moeda para o exterior.

Com efeito, apurou-se que, na data dos fatos, YAACOV, SHLOMO, YONATAN e IRIS passaram pelo procedimento de imigração do Aeroporto de Guarulhos/SP sem fazerem qualquer declaração de porte de valores em espécie, e, quando estavam no corredor de acesso à Sala de embarque para o voo TK 0016, da Companhia Aérea Turkish Airlines, com destino a Istambul, Turquia, foram abordados por servidor da Receita Federal para revista de suas bagagens de mão, em virtude do recebimento de denúncia anônima, por telefone, no Gabinete da Receita.

Nesse contexto, o agente alfandegário da Receita, com apoio da Polícia Federal, realizou a checagem das bagagens de mão dos denunciados (os quais, com exceção de SHLOMO, não ofereceram resistência), encontrando, em todas elas, moeda estrangeira em espécie em quantia superior à legalmente permitida para saída do país.

Na contagem do dinheiro, apurou-se que YAACOV, SHLOMO, YONATAN e IRIS tentaram promover a saída, sem a necessária declaração às autoridades competentes, de dólares norte-americanos no montante de US$22.506, US$ 16.500, US$ 7.412 e US$ 9.860, respectivamente, totalizando, em reais, a quantia de R$ 217.869,01, descumprindo, deste modo, o previsto no art. 20 da Instrução Normativa RFB 1059/2010 c/c art. 65 §3o da Lei 9.069/95.

Em seguida, procedeu-se à apreensão dos valores – devolveu-se para cada um o equivalente a R$ 10.000,00 – e foi dada voz de prisão em flagrante a YAACOV, SHLOMO, YONATAN e IRIS, os quais, interrogados, justificaram que o dinheiro fora trazido, respectivamente, para compra de uma casa, custeio dos estudos, pagamento de despesas pessoais e compra de cabelo para peruca, tendo todos eles alegado que ‘acabou não gastando nenhum dinheiro e estava voltando com todo o dinheiro para Israel’. Ainda em seus interrogatórios, e a despeito de serem todos viajantes frequentes, sustentaram que não sabiam ‘que era crime embarcar com o dinheiro em espécie sem declarar’.

Assim sendo, restou evidenciado que YAACOV OHANA, SHLOMO HAIM JACOVI, YONATAN ZINDANY e IRIS ZINDANY tentaram promover clandestinamente o transporte físico de moeda estrangeira sem declaração às autoridades competentes, conduta tipificada no art. 22, parágrafo único, da Lei no 7.492/86, na forma do art. 14, II, do Código Penal.

Tanto a autoria quanto a materialidade do delito tentado de evasão de (divisas

restaram provadas pela prisão em flagrante dos réus (Auto de prisão em flagrante delito – fls. 02/05 e interrogatórios fls. 07, 09, ll e 13), além dos documentos carreados aos autos, em especial, o Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15/16) , os Termos de Retenção de Valores em Espécie (fls. 17/21) e os Históricos de Viajante (fls. 25/27, 45/50, 54/58 e 76/82).”

Após, sobreveio decisão (ID 80675700), cujos principais fundamentos transcrevo a seguir:

“Parece-me que o aplicador do direito não deve se eximir de verificar se há influencia do tempo na valoração de elementos normativos do tipo, notadamente quanto ao valor em moeda indicado pelo legislador como parâmetro para controle das reservas de política cambial.

A Lei no 9.069 é datada de 1995. Embora tenham decorrido mais de duas décadas da sua publicação, nesse ínterim não houve sequer atualização monetária do parâmetro de R$10.000,00 para se exigir a declaração de saída de valores. a análise da evolução do poder de compra do real e histórico das taxas de câmbio desde 1995 apontam para a ausência de razoabilidade na manutenção do valor de R$10.000,00, notadamente para fins de responsabilidade penal.

O sítio eletrônico do Banco Central traz uma relação de diversos índices de atualização monetária. Adotando uma perspectiva conservadora, ao se atualizar os R$10.000,00 desde a edição da lei exclusivamente pela TR, atinge-se o valor de R$20.703,41 em abril de 2019 (apreensão em 08/04/2019). Utilizando-se os dois índices mais usuais de correção de preços ao consumidor, INPC e IPCA, chegamos aos valores de R$47.291,10 (INPC) e R$46.425,61 (IPC-A), ou seja, mais de quatro vezes o valor inicial de R$10.000,00.

Além do descompasso relativo à desatualização monetária, a evolução das taxas de câmbio real/dólar também reforça o argumento que ora se defende, de que a análise da tipicidade material do delito não prescinde da inserção do tempo como fator relevante na modificação do valor de compra da moeda em território nacional (inflação) e de sua relação com as principais moedas empregadas nas transações internacionais (taxa de câmbio).

Na data da edição da lei, 29/06/95, cada dólar americano era trocado por aproximadamente R$0,92 (noventa e dois centavos de reais). Por sua vez, na data dos fatos submetidos a análise, 08 de abril de 2019, o valor da moeda estadunidense era em torno de R$3,86. Vê-se que o valor de troca da moeda estadunidense frente ao real quase quadruplicou desde a edição da lei, mudança que parece corresponder à perda de poder de compra do real.

Conclui-se que, à época da edição da lei, haveria consumação do delito de evasão pela saída não declarada do equivalente em reais a cerca de US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos), enquanto em abril de 2019 o mesmo crime se consumaria com a saída de cerca de US$2.600,00 (dois mil e seiscentos dólares), solução que não parece ser compatível com a garantia constitucional do devido processo legal substancial.

(...)

Ao se desconsiderar o tempo na análise desses casos faz com que, sem qualquer justificativa econômica ou técnica, tratemos como equivalentes a saída não declarada de valores que, atualizados ou convertidos em dólares americanos, representam apenas 1⁄4 (um quarto) do valor inicial previsto na lei que complementa a norma penal. Essa discrepância não parece se coadunar com a tipicidade material que exige a presença de conduta lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

(...)

Assim, passo a adotar como parâmetro para reconhecimento de tipicidade material do delito de evasão, na modalidade de saída não declarada/autorizada de divisas, o valor de R$10.000,00, atualizados até a data da suposta consumação do delito, sopesando-se se tal valor guarda correspondência com o valor de troca do real com dólares americanos.

Conforme já fundamentado, R$10.000,00, correspondiam a R$46.425,61 (IPC-A) na data dos fatos, cifra que seria convertida em US$12.027,36 em 08/04/2019.

No caso em tela, consta que os acusados YAACOV OHANA e SHLOMO HAIM JACOVI portavam, respectivamente, US$22.500,00 e US$16.500,00, ao passo que IRIS ZINDANY e YONATAN ZINDANY portavam US$9.800,00 e US$7.400,00, conforme termos de retenção de valores lavrado pela Receita Federal (fls. 17/21).

Neste contexto, considerando que os valores apreendidos com IRIS ZINDANY e YONATAN ZINDANY (US$9.800,00 e US$7.400,00 – fls. 17/21) são bem inferiores a esse patamar, (US$ 12.027,36) e inferiores ao valor que vários países utilizam como piso para declaração na saída do país (US$10.000,00), é de se concluir pela ausência de tipicidade material do delito de evasão supostamente praticado por esses denunciados. ”

O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão (ID 80675700).

Em suas razões recursais, o Ministério Público Federal pleiteia o recebimento da denúncia em relação aos acusados Yonatan e Iris, com a instauração e regular prosseguimento da respectiva ação penal em relação a todos os acusados. Argumenta que foi indevida a atualização não oficial dos valores para fins de verificação da adequação típica da conduta, devendo considerá-los nos termos em que dispostos na legislação pertinente.

Os acusados Yonatan e Iris apresentaram contrarrazões (ID 80675700), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional da República se manifestou pelo provimento do recurso (ID 80675700).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5000474-78.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

RECORRIDO: YONATAN ZINDANY, IRIS ZINDAN

Advogados do(a) RECORRIDO: VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A

Advogados do(a) RECORRIDO: VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O C O N D U T O R

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator para o acórdão): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão (ID 80675700) que rejeitou a denúncia ofertada em face de YONATHAN ZINDANY e IRIS ZINDANY, por meio da qual se imputa a Yaacov Ohana, Shlomo Haim Jacovi, Yonatan Zindany e Iris Zindany a prática de conduta prevista no art. 22 da Lei 7.492/86, em sua forma tentada.

Na sessão de julgamento realizada em 07 de novembro de 2019, o e. Relator, Desembargador Federal José Lunardelli, negou provimento ao recurso.

Divirjo do e. Relator, com a devida vênia, tendo em vista que, em se tratando de norma penal em branco, não cabe ao juízo, de ofício e sem a necessária autorização legal, proceder à atualização do valor que serve de parâmetro para se verificar, no caso concreto, a suposta prática do ilícito penal do art. 22 da Lei no 7.492/86.

Ou seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 65, § 1o, II, da Lei no 9.069/95, é o montante a considerar quando da verificação da adequação da conduta descrita pela denúncia ao tipo penal do delito de evasão de divisas. Portanto, ao menos em tese, os fatos narrados coincidem com o delito abstratamente previsto.

Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Posto isso, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso em sentido estrito e receber a denúncia, determinado ao juízo a quo que dê prosseguimento ao feito.

É o voto.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5000474-78.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

RECORRIDO: YONATAN ZINDANY, IRIS ZINDAN

Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A

Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A, BRUNO IKAEZ - SP329727-A, GUSTAVO NASCIMENTO GOMES - SP385179-A, VANESSA LUIZETTI ARMIGLIATO - SP428010-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão (ID 80675700), por meio da qual, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, foi rejeitada a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face dos acusados Yonathan Zindany e Iris Zindany.

A denúncia imputa aos recorridos, bem como a Yaacov Ohana e Shlomo Haim Jacovi a prática, na forma tentada, do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/86.

O recurso não comporta provimento pelas razões a seguir expostas.

O magistrado de primeiro grau entendeu faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, razão pela qual rejeitou a denúncia ofertada em face dos recorridos e o fez argumentando que a norma que complementa o tipo penal e estabelece os parâmetros de saída autorizada de moeda para o exterior deve ser interpretada levando-se em consideração a influência do tempo na valoração de elementos normativos do tipo.

Argumentou que a lei que regulamenta a matéria – Lei 9.069 – é datada de 1995 e estabelece que a saída de divisas que atingir cifra superior ao equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser declarada. No entanto, pondera que não houve atualização monetária desse parâmetro valorativo, mesmo passadas duas décadas da edição da lei, o que denotaria ausência de razoabilidade na manutenção do referido valor, sobretudo para apuração da responsabilidade penal, eis que o valor de troca da moeda norte-americana quase quadruplicou desde a edição da lei. Diante desse cenário, entendeu o magistrado que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) deveria ser atualizado até a data da suposta consumação do delito e o fez empregando o índice IPC-A, concluindo que os valores apreendidos com os recorridos são inferiores ao limite devidamente atualizado, do que decorreria a ausência de tipicidade material do delito de evasão de divisas.

Entendo que razão lhes assiste, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Os réus Yonatan e Iris foram presos em flagrante ao tentar promover a saída física de US$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos dólares) e US$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos dólares), respectivamente, sem a necessária declaração à repartição competente.

Imputou-se aos recorridos a prática da conduta descrita na primeira parte do parágrafo único do art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, na forma tentada (art. 14, II, do Código Penal):

"Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

Art. 14 - Diz-se o crime:

Crime consumado

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente."

Como se vê, o parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/86 disciplina duas condutas típicas autônomas. A primeira parte do dispositivo penaliza quem promove, sob qualquer pretexto, a saída de moeda ou divisas para o exterior. Por sua vez, a segunda parte do dispositivo refere-se à manutenção de depósitos, no estrangeiro, de valores não declarados.

Nestes termos, o delito ora imputado diz respeito ao transporte físico sem declaração por via terrestre, em sua modalidade tentada, no contexto de um transporte de fronteira. Assim, o tipo penal tutela as reservas cambiais brasileiras, a adequada formatação da política e do mercado cambial brasileiro.

Primeiramente, impende registrar que quando uma pessoa pretende entrar ou sair do país portando quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve fazer a declaração de porte de valores (DPV), nos moldes previstos no art. 65 e §§ da Lei 9.069/95, que assim dispõe:

"Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda nacional e estrangeira serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário. (redação anterior à alteração introduzida pela Lei no 12.865/2013)

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em espécie, dos valores:

I - quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II - quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

III - quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.

§ 2o O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes do Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País e saída do País da moeda nacional.

§ 3o A não observância do contido neste artigo, além das sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites referidos no § 1o deste artigo, em favor do Tesouro Nacional."

A Resolução 2.524/94, do Conselho Monetário Nacional, divulgada pelo Banco Central, faz referência ao mesmo montante.

Observo, no entanto, que conforme constou da bem lançada sentença, a Lei 9.069 é datada de 29 de junho de 1995, de forma que decorreu mais de duas décadas de sua edição sem que nesse período houvesse qualquer atualização do valor nela previsto para que a declaração de valores seja exigida.

Pontuo que o bem jurídico protegido pelo tipo penal em comento é a proteção da política e do mercado cambial brasileiros.

Sopesando-se a evolução do poder de compra do real e o histórico de taxas de câmbio desde o ano de 1995, verifica-se a ausência de razoabilidade na manutenção do valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Conforme constou da sentença recorrida, ao se adotar como índice de correção a TR (menor e mais conservador), atinge-se o montante de R$20.703,41 (vinte mil setecentos e três reais e quarenta e um centavos), calculado à época da sentença. Ao se utilizar de índices mais usuais, como INPC e IPCA, chega-se aos valores de R$47.291,10 (quarenta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e dez centavos) e R$46.425,61 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), respectivamente. Tais valores são quatro vezes maiores que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 65 e §§ da Lei no 9.069/95.

Entendo que a atualização do valor se justifica, pois, fazendo-se um apanhado histórico, tem-se que na data da edição da lei cada dólar americano era trocado por aproximadamente R$0,92 (noventa e dois centavos de reais).

Além disso, com razão alegam os recorridos que a normativa internacional estabelece, em regra, o valor de US$ 10.000,00 (dez mil dólares) – e não R$ 10.000,00 (dez mil reais) – como limite à saída de valores. Tal valor é o estabelecido, por exemplo, para a entrada e saída de moeda em espécie nos Estados Unidos da América e se revela razoável, tanto assim que a Portaria do Ministério da Fazenda no 61/94 determinava, apenas um ano antes da edição da Lei 9.069/95 que o viajante, ao sair do país com valores, em moeda estrangeira, em montante superior a dez mil dólares, apresentasse a Declaração de Porte de Valores – DPV, bem como comprovasse a origem lícita do dinheiro.

Posteriormente, a matéria passou a ser regulamentada pelo artigo 65, §1o, da Lei 9.069/95, que alterou o panorama estabelecendo que o porte de valores superiores a R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser declarado à autoridade alfandegária. A regulamentação infralegal, que substituiu a Portaria 61/94, foi veiculada pela Resolução 2.524/98 e reduziu o valor a partir do qual faz-se necessário apresentar a Declaração de Porte de Valores. À época, a redução pouco impactava sobre o montante total a ser declarado, eis que os valores eram praticamente equivalentes. No entanto, com a mais recente valorização da moeda norte-americana, tal diferença revela-se de grande monta.

Observo, ainda, que a segunda parte do dispositivo, que se refere à manutenção de depósitos, no estrangeiro, de valores não declarados tem como limite o montante de US$100.000,00 (cem mil dólares), de acordo com as Circulares Bacen no 3.225/2004, 3.278/2005 e 3.313/2006. Não se mostra razoável que através de transferência bancária o indivíduo possa manter depósitos no exterior sem declaração às autoridades competentes no limite de até US$100.000,00 (cem mil dólares), mas para sair do país com moeda em espécie sem a declaração de porte de valores tenha de respeitar o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

No mais, cito, que de forma geral, a objetividade jurídica do tipo penal, incluindo a primeira e a segunda partes do artigo 22, é a proteção do Sistema Financeiro Nacional, sendo objeto genérico de tutela jurídico-geral a regular execução da política cambial do Estado. A forma delituosa na qual os recorridos em tese teriam incorrido tutela, especificamente, a proteção do controle do Estado sobre a saída de moeda ou divisas para o exterior.

Nessa esteira, a tutela penal exercida pelo artigo 22 da Lei no 7.492/86 não visa mais punir aquele que remete dinheiro para o exterior com a intenção de ocultar a sua origem criminosa, eis que a Lei no 9.613/98 passou a abarcar tal conduta.

Tem-se que a preocupação do legislador, ao incriminar as condutas descritas no artigo 22 da citada Lei, é evitar a saída de valores para o exterior para obtenção de benefícios em outros países, como isenção fiscal ou obtenção de lucros em percentuais acima do oferecido pelo sistema financeiro nacional, tudo em detrimento da economia do país.

Neste particular, acrescente-se que os valores apreendidos com os recorridos foram adquiridos fora do território nacional e trazidos ao Brasil, conforme mencionaram em seu interrogatório, de forma que não possuem capacidade de ofender o bem jurídico tutelado pelo art. 22 da Lei 7.492/86.

Colaciono trecho do interrogatório do réu Yonathan Zindany (ID80675699):

“Que trabalha como supervisor do rabinato de Israel, fiscalizando o corte de carne kosher. Que não tem filhos, mas ajuda no sustento de sua mãe, da mãe e da irmã de sua esposa. Que está no Brasil há 3 meses fiscalizando cortes de carne. Que o dinheiro apreendido em seu poder foi trazido pelo próprio interrogado de Israel para pagamento de suas despesase talvez aproveitar a oportunidade de compra de cabelo para fazer peruca. Que não encontrou cabelo para comprar e por isso estava levando de volta para Israel. Que não declarou para a receita que portava dinheiro porque pensou que o valor que trazia não exigia declaração (...)”

O interrogatório da ré Iris Zindany aponta no mesmo sentido (ID80675699):

“Que trabalha como maquiadora em Israel. Que estava no Brasil acompanhando seu marido, YONATHAN, que trabalha como fiscal de corte de carnes kosher. Que o dinheiro apreendido em seu poder foi trazido de Israel pela interrogada quando veio ao Brasil, há 3 meses atrás. Que trouxe o dinheiro para comprar cabelos para fazer peruca, mas não encontrou cabelo bom e pretendia voltar para Israel com o dinheiro. Que não declarou aos fiscais que portava o dinheiro apreendido porque não sabia que era necessário declarar(...)”

Ressalto que a atualização do valor em questão se torna necessária, eis que a saída de divisas do país não é proibida e, em economias abertas, inclusive, convém que seja livre a entrada e a saída do capital, de maneira que não se revela proporcional a incriminação da conduta dos recorridos.

Com efeito, não se pode olvidar a garantia constitucionalmente assegurada aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil de livremente transitar pelo país ou atravessar suas fronteiras com seus bens no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Ressalto, uma vez mais, que a moeda estrangeira apreendida com os recorridos foi por eles adquirida fora do território nacional e internalizada quando adentraram o país. Yonathan aqui permaneceu por três meses vindo de Israel para trabalhar como fiscal de cortes de carne kosher e Iris estava acompanhando seu marido, exercendo em seu país de origem a profissão de maquiadora. Nos respectivos interrogatórios, ambos foram categóricos ao afirmar que os valores foram por eles trazidos ao Brasil de Israel com o intuito de adquirir mercadorias brasileiras que, no entanto, não foram encontradas, daí a razão para estarem deixando o território nacional portando tal quantia. Nesse sentido, reputo plenamente razoável admitir-se que os acusados tenham trazido US$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos dólares) e US$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos dólares) para permanecer no país pelo período de três meses.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS. SONEGAÇÃO FISCAL. - Paciente alemão residente na Alemanha, portando dólares de origem lícita em bagagem de mão ao embarcar para seu país, não comete crime de evasão de divisas, se não adquiriu a moeda do governo brasileiro. Constituição Federal, artigo 5o, XV. Não se pode imputar crime de sonegação fiscal, antes de decisão da autoridade fiscal competente, impondo o tributo. - Habeas corpus deferido (TRF2. CR 200251015018654, Desembargador Federal Sergio Feltrin Correa, Primeira Turma Especializada, DJU 11/01/2006) – Sem grifos no original

PENAL. LEI 7.492/86. ART. 22. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 5o, XV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. I- A ATITUDE DO DENUNCIADO, COLOCANDO OS DÓLARES NA MALETA DE MÃO, A QUAL NECESSARIAMENTE SERIA VISTORIADA PELO RAIO X DA POLÍCIA, TORNOU IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DO DELITO. II- INEXISTIU TENTATIVA DE CRIME, DADO QUE O CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONSTITUI FIGURA TÍPICA PENAL. III- SEM DOLO ESPECÍFICO NÃO SE CONSUMA O DELITO CAPITULADO NO ART. 22 DA LEI 7.492/86. IV- AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS CONVENCEM QUANTO ÀS JUSTIFICATIVAS DADAS PELO APELADO, QUE ADQUIRIRA A MOEDA NO MERCADO FORMAL, VIAJAVA COM REGULARIDADE AO EXTERIOR E COMO É EXTREMAMENTE ECONÔMICO, CUIDOU DE JUNTAR AO MONTANTE ATUAL, AS SOBRAS DE VIAGENS ANTERIORES, AS QUAIS CONSTITUÍRAM MERA SEGURANÇA FINANCEIRA ÀS INCERTEZAS DA VIAGEM, QUE DEVERIAM RETORNAR EM PARTE AO PAÍS, ATÉ SEREM ALVO DE SEMELHANTE COMPORTAMENTO QUANDO DAS PRÓXIMAS FÉRIAS. V- TENDO ADQUIRIDO AS DIVISAS REGULARMENTE NO MERCADO FORMAL, OS DÓLARES APREENDIDOS SÃO PATRIMÔNIO DO APELADO. AO CASO, POIS, É DE SER APLICADO O DISPOSTO NO ART. 5o, XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE GARANTE AOS CIDADÃOS O LIVRE INGRESSO, PERMANÊNCIA E SAÍDA DO PAÍS, COM OS SEUS BENS. VI- HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUEM A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, A R. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. VII- APELAÇÃO CRIMINAL IMPROVIDA. (TRF3, ACR- 3884, Rel. Juiz Batista Gonçalves, 2a Turma, DJU 26/07/2000) – Sem grifos no original

Entendo, portanto, que a ausência de declaração dos valores aqui tratados não visava a burlar a lei, tratando-se de um mero ato de ignorância legislativa, eis que ambos os recorridos são cidadãos israelenses e, como já exposto, a normativa internacional estabelece, em regra, o limite de US$10.000,00 (dez mil dólares). Considerando-se que os recorridos portavam, em espécie, US$9.800,00 (nove mil e oitocentos dólares) e US$7.400,00 (sete mil e quatrocentos dólares), conforme termos de retenção de valores lavrado pela Receita Federal, necessário se faz realizar uma análise mais detida acerca da razoabilidade da norma que complementa o tipo penal em questão, assim como fez a magistrada a quo.

A prevalecer a simples identificação da normativa em vigor para complementar o tipo penal e delimitar a configuração do delito de evasão de divisas, sem as ponderações acerca do valor previsto em lei, estaria violado o princípio da lesividade, corolário do princípio da ultima ratio. Em casos tais, o direito penal somente deverá intervir quando se vislumbrar efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. A questão deve ser tratada em âmbito administrativo, de acordo com as sanções impostas pelo regulamento aduaneiro aplicável, não havendo necessidade de que a conduta seja incriminada em âmbito penal.

De rigor, pois, a manutenção da sentença que rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.492/86. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de norma penal em branco, não cabe ao juízo, de ofício e sem a necessária autorização legal, proceder à atualização do valor que serve de parâmetro para se verificar, no caso concreto, a suposta prática do ilícito penal do art. 22 da Lei no 7.492/86.

2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 65, § 1o, II, da Lei no 9.069/95, é o montante a considerar quando da verificação da adequação da conduta descrita pela denúncia ao tipo penal do delito de evasão de divisas. Portanto, ao menos em tese, os fatos narrados coincidem com o delito abstratamente previsto

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por maioria, DEU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para receber a denúncia, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO DES. FED. NINO TOLDO, COM QUEM VOTOU A JUÍZA FED. CONV. MONICA BONAVINA, VENCIDO O DES. FED. RELATOR que negava provimento ao recurso. LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FED. NINO TOLDO., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.